Tribunal: TJDFT
Processo: 0707003-09.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
1. Constatadas a ausência de formalização da relação processual e de pedido de conversão da demanda em ação executiva, bem como a frustração das diligências para a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, correta a sentença que extingue o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. Recurso não provido.